Tribunal: TJMT
Processo: 1000464-45.2021.8.11.0048
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000464-45.2021.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JERRY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 531.621.961-91 (APELANTE), RILMA FERREIRA VIANA - CPF: 035.444.101-92 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2658-10 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JPL ASSESSORIA FINANCEIRA E COBRANCAS LTDA - CNPJ: 39.750.113/0001-40 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE - POSTERIOR ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - SITUAÇÃO QUE DEMANDA A INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO AUTOR PARA O FIM DETERMINADO PELO ART. 303, §1º, I DO CPC - EXTINÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO.

Nos casos de tutela antecipada em caráter antecedente, regulada pelos artigos 303 e 304 do CPC, o aditamento da petição inicial, com a complementação da argumentação, juntada de novos documentos e confirmação do pedido de tutela final, demanda intimação específica do autor para este fim (art. 303, §1º, I do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1000464-45.2021.8.11.0048

Apelante
: Jerry Ribeiro da Silva

Apelados
: Banco Daycoval S/A e JPL Assessoria Financeira e Cobranças Ltda. e Banco do Brasil S.A.

3ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação de

Jerry Ribeiro da Silva.

Ação
: Tutela Antecipada em Caráter Antecedente, que move em face de
Banco Daycoval S/A e JPL Assessoria Financeira e Cobranças Ltda. e Banco do Brasil S.A.

Sentença
: julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 308 c/c 485, VI do CPC.

Apelação
(Id. 199098258): Afirma que não foi intimado da efetivação da tutela concedida, bem como não foi intimado para apresentar o pedido principal.

Alega que o procedimento está previsto nos artigos 303 e 304 do CPC, que determinam a apresentação inicial apenas do pedido de antecipação de tutela e o posterior aditamento com a apresentação dos argumentos e documentos na totalidade.

Informa que o prazo de 30 dias para formulação do pedido principal, como estabelece o art. 308 do CPC, só tem a contagem iniciada na data da intimação do autor de que a medida cautelar foi devidamente cumprida, o que afirma não ter ocorrido no caso.

Aduz que não foi intimado do cumprimento da liminar, o que defende afastar a desídia.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

Contrarrazões
(Id. 199098262 e Id. 199098264).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de

Jerry Ribeiro da Silva.

Ação
: Tutela Antecipada em Caráter Antecedente, que move em face de
Banco Daycoval S/A e JPL Assessoria Financeira e Cobranças Ltda. e Banco do Brasil S.A.

Sentença
: julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 308 c/c 485, VI do CPC.

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

Acerca da matéria relativa ao procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, o CPC determina que a petição inicial pode se limitar ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide e que, posteriormente, o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, no prazo de 15 dias ou em outro prazo maior a ser fixado pelo magistrado. Salienta-se que o não aditamento da ação no prazo gera a extinção da ação sem resolução do mérito.

Sobre o assunto:

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;
(...)

§ 2º Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito.

§ 3º O aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais.

No caso, a tutela antecipada foi concedida (Id. 199098170), no entanto não houve intimação do autor para aditar a petição inicial, nos termos do art. 303, §1º, I do CPC, o que afasta a possibilidade de extinção fundada no §2º do mesmo inciso.

Isso porque a extinção, nesses moldes, depende da intimação específica do autor para aditamento da petição inicial.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça registra ter o sistema processual adotado a instrumentalidade das formas, em respeito à segurança jurídica e à previsibilidade da atuação judicial, o que pressupõe que a intimação para aditamento da petição inicial deve ser feita de maneira específica, inclusive com a indicação de que a determinação não é suprida nem mesmo pela manifestação do autor no processo em momento posterior à concessão da antecipação de tutela:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PROCEDIMENTO. ARTS. 303 E 304 DO CPC/15. ADITAMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA ECONOMIA PROCESSUAL. ARTS. 4º, 139, IX, 321, CAPUT, 304, CAPUT E § 1º, e 1.003, § 5º, do CPC/15. PETIÇÃO. JUNTADA. CONTEÚDO. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO. HIPÓTESE CONCRETA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. O propósito recursal consiste em determinar se a juntada de petição pelo autor após a concessão da tutela antecipada antecedente é apta a: a) configurar a ciência inequívoca da parte a respeito de seu conteúdo e; b) demarcar o início do prazo de 15 (quinze) dias para o aditamento da petição inicial previsto no art. 303, § 1º, I, do CPC/15. 4.
Nosso direito processual civil é instrumental e adota o sistema da legalidade das formas, de modo que é preciso que seu rigorismo formal seja observado com vistas a se oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes, sendo abrandado quando o ato atingir a finalidade que motiva sua vigência. 5. A intimação das partes acerca dos conteúdos decisórios é indispensável ao exercício da ampla defesa e do contraditório, pois somente o conhecimento dos atos e dos termos do processo permite a cada litigante encontrar os meios necessários e legítimos à proteção de seus interesses
. 6. No processo eletrônico, a ciência pessoal de todo o conteúdo do processo é presumida, em regra, com a intimação formal. Precedente. 7. Excepciona-se essa regra na juntada superveniente de petição cujo conteúdo revele a indispensável ciência de todo o conteúdo decisório, isto é, o inequívoco conhecimento da decisão e a plena ciência da parte de que deve tomar alguma atitude processual. Precedentes. 8. No CPC/15, a tutela provisória passa a ser uma técnica aplicada na relação processual de conhecimento ou de execução, mas que, na forma do art. 303, pode ser também requerida em caráter antecedente à própria formação da relação jurídica processual da tutela definitiva. 9. O propósito da previsão dos arts. 303 e 304 do CPC é, especificamente, proporcionar oportunidade à estabilização da medida provisória satisfativa, valorizando a economia processual por evitar o desenvolvimento de um processo de cognição plena e exauriente, quando as partes se contentarem com o provimento sumário para solucionar a lide. 10. O procedimento da tutela provisória é, portanto, eventualmente autônomo em relação à tutela definitiva, pois, para a superação dessa autonomia, é preciso que o requerido recorra da decisão que concede a antecipação da tutela, sob pena de a tutela estabilizar-se e o processo ser extinto. 11. Como, na inicial da tutela antecipada antecedente, o autor somente faz a indicação do pedido de tutela final, existe a previsão de que deve complementar sua argumentação, com a confirmação do pedido de tutela final, no prazo de 15 (quinze) dias ou outro maior fixado pelo juiz. 12. Os prazos do requerido, para recorrer, e do autor, para aditar a inicial, não são concomitantes, mas subsequentes. 13. Solução diversa acarretaria vulnerar os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, porquanto poderia resultar na extinção do processo a despeito da eventual ausência de contraposição por parte do adversário do autor, suficiente para solucionar a lide trazida a juízo. 14. Como a interposição do agravo de instrumento é eventual e representa o marco indispensável para a passagem do "procedimento provisório" para o da tutela definitiva, impõe-se a intimação específica do autor para que tome conhecimento desta circunstância, sendo indicada expressa e precisamente a necessidade de que complemente sua argumentação e pedidos. 15. Na hipótese dos autos, o conteúdo da petição juntada pelo autor, na qual requer a aplicação de multa em razão do descumprimento da tutela antecipada, não permite concluir por seu conhecimento inequívoco da determinação de aditar a inicial. 16. Além disso,
a intimação do autor para o aditamento da inicial e o início do prazo de 15 (quinze) dias para a prática desse ato, previstos no art. 303, § 1º, I, do CPC/15, exigem intimação específica com indicação precisa da emenda necessária, como realizado pelo juízo do primeiro grau de jurisdição
. 17. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1766376 TO 2018/0148978-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020).

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - REQUISITOS - DEFERIMENTO - CONCESSÃO DA TUTELA - ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - INTIMAÇÃO ESPECÍFICA - NÃO OBSERVÂNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE. 1. Comprovada nos autos a insuficiência econômica para demandar, é de se reconhecer o direito do demandante aos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. 2. De acordo com o art. 303, § 1º, I do CPC, uma vez concedida a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, incumbe à parte autora aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o Juiz fixar, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 3. A intimação do demandante para o aditamento da inicial e o início do prazo de 15 (quinze) dias para a prática desse ato exigem intimação específica, com indicação precisa da emenda necessária a que o feito tenha seu regular prosseguimento ( REsp 1766376/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 28/08/2020). 4. Recurso provido” (TJ-MG - AC: 10000220054191001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/05/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2022).

Na hipótese, a r. sentença impugnada extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão do não aditamento da petição inicial pelo autor.

No entanto, do exame extrai-se que não houve a intimação específica para este fim, porquanto mostra-se necessária a reforma da sentença.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024